Tribunal: STF
Processo: HC 217880
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Silva do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 741.513/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto à míngua de fundamentação idônea, bem como ao direito ao regime aberto - aludindo a necessidade de desconto do período de 8 meses de prisão provisória (art. 387, 2º CPP), e ao disposto no art. 44 do CP.



    Requer, liminarmente, a fixação do regime aberto ou a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    A questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, conforme ressaltado pelo Ministro Relator Jesuíno Rissato, a quantidade e natureza da droga apreendida - 03 (três) “tijolos” com 2,12 Kg de maconha (peso líquido) - foram consideradas negativamente na justificação do regime semiaberto, bem como para afastar a substituição da pena restritiva de direitos.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, 



    “independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional (...)” (HC nº 136.818/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/12/16)



    No mesmo sentido: HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16; RHC nº 136.511/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/16.



    Ainda, segundo o entendimento da Corte, “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido.” (ARE nº 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente